Tribunal: TJSP
Processo: 0025728-34.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da forma tentada; b) afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da forma tentada; b) afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu revel. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu limite mínimo. Inexistência de agravantes ou atenuantes. Reconhecimento da figura do furto privilegiado. Réu primário e pequeno valor da coisa furtada. Redução da pena em 1/2.
3. Réu primário que não ostenta antecedentes criminais. Crime que não envolve violência ou grave ameaça. Cabível a fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.